Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 23547344) interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (id no 81911986 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0709277-80.2017.8.07.0018, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de rito comum com pedido de tutela de evidência deduzida por UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, em que postula providencia jurisdicional para determinar ao Réu que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), que não representam efetivo consumo de energia elétrica. Alega que os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), que não representam efetivo consumo de energia elétrica, pela violação frontal ao disposto no art. 97, inc. IV do Código Tributário Nacional (CTN) e inconstitucionalidade pela afronta direta ao disposto no art. 150, inc. I da CF/88, por não pressuporem qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias, e sim mera autorização para a utilização de rede de energia elétrica. É a síntese do necessário. DECIDO. Passo a análise do pedido de tutela de evidência, postulado na inicial. A tutela de evidência, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência do direito postulado. Nesta hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável” (art. 311). No presente caso, o autor postula tutela de evidência com fundamento no inc. II, diante da jurisprudência pacífica firmada pelo STJ em reiterados julgados, que refutou orientação jurisprudencial inovadora sobre o tema, afastando a tese dissonante com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, pois inexiste novidade legislativa acerca da matéria ou alteração no contexto fático que deu origem aos precedentes já consolidados. (REsp n° 1.649.658/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.) No mesmo sentido, os seguintes julgados do Colendo TJDFT: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). NÃO INCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PRECEDENTE ISOLADO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entende que a Tarifa de Uso de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou a suspensão da cobrança do tributo sobre as referidas tarifas. 2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência dos valores pagos a título de TUSD e TUST na base do cálculo do ICMS e, assim, efetuar as cobranças que supostamente tem como devidas pela parte agravada. 3. A Segunda Turma do STJ já refutou orientação jurisprudencial inovadora sobre o tema, afastando a tese dissonante com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, eis que inexiste novidade legislativa acerca da matéria ou alteração no contexto fático que deu origem aos precedentes já consolidados. (REsp n° 1.649.658/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1023230, 07035336120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). NÃO INCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PRECEDENTE ISOLADO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entende que a Tarifa de Uso de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou a suspensão da cobrança do tributo sobre as referidas tarifas. 2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência dos valores pagos a título de TUSD e TUST na base do cálculo do ICMS e, assim, efetuar as cobranças que supostamente tem como devidas pela parte agravada. 3. A Segunda Turma do STJ já refutou orientação jurisprudencial inovadora sobre o tema, afastando a tese dissonante com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, eis que inexiste novidade legislativa acerca da matéria ou alteração no contexto fático que deu origem aos precedentes já consolidados. (REsp n° 1.649.658/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1023230, 07035336120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) não representam efetivo consumo de energia elétrica, pela violação frontal ao disposto no art. 97, inc. IV do Código Tributário Nacional (CTN) e inconstitucionalidade pela afronta direta ao disposto no art. 150, inc. I da CF/88, por não pressuporem qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias, e sim mera autorização para a utilização de rede de energia elétrica. Além disso e elemento muito mais importante é que o Colendo STF, em julgamento recente com repercussão geral do RE 593824/SC fixou a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de evidência e determino ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). Por conseqüência, determino seja intimada CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para que proceda a imediata readequação da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica do autor, considerando-se tão somente o custo envolvido no efetivo consumo da energia e excluindo-se, em consequência lógica, os custos das TUST e TUSD na operação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. CITE-SE o Distrito Federal para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem; que não existe risco ao resultado útil do processo, porquanto caso o autor saia vencedor todos os valores pagos serão devolvidos; que o tema não é pacifico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; que a questão foi suspensa pelo STJ diante da afetação do ERESP 1163.020 ao rito dos julgamento dos repetitivos e, justamente por isso, não se pode dizer que o direito vindicado é plausível; que a súmula 166 do STJ não é aplicável ao caso, pois se trata de tema diverso; que a Súmula 391 do STJ corrobora o entendimento de que outros componentes tarifários integram a base de cálculo do ICMS e não apenas a tarifa de energia elétrica; Noutra linha, sustenta que não havia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito esse, necessário para a concessão da tutela de urgência impugnada. Verbera que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto o entendimento recente do STJ demonstra a relevância da tese de defesa do Distrito Federal e que o perigo na demora denota-se, pois, a Fazenda Pública poderá suportar prejuízo considerável e, por ventura com o acolhimento de sua tese ao final, terá que cobrar em todos os autos os valores não pagos, o que tornará a cobrança penosa não só para o réu, mas para o próprio Judiciário, que não poderá encerrar os processos ate que o credito seja satisfeito. Requer, desse modo, a antecipação de tutela recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Sem preparo, sendo o recurso interposto por parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela recursal, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, é no mínimo contraditório o argumento do Distrito Federal de que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, com base no entendimento recente do STJ demonstrar a relevância da tese de defesa e ao mesmo tempo discorrer no bojo do seu recurso que não há plausibilidade jurídica no pedido do agravado, porquanto o tema esta sobre embate no âmbito do STJ, em sede de repetitivo. Melhor dizendo, o fato de a questão estar em embate jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça é argumento para indeferir a antecipação de tutela da parte postulada na origem, mas não o é para deferir em sede recursal a tutela de urgência pleiteada pelo Distrito Federal? De mais a mais, embora o tema esteja afeto a sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (tema no 986[1]) e, por isso, as demandas de tal envergadura estejam suspensas, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária, não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume. Nesse descortino, embora haja, em efetivo, discussão emblemática no STJ a respeito da quaestio iuris, é certo dizer que no âmbito desse colegiado reiteradamente tem sido externado o mesmo entendimento sufragado pelo juiz de primeira instância de que a TUST e a TUSD não integram a base de cálculo do ICMS, sendo, dessa feita, nitidamente existente o requisito da probabilidade suficiente do direito vindicado, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUST. TUSD. TEMA REPETITIVO 986. SOBRESTAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. CONFIGURAÇÃO. 1. A afetação do tema ao rito de recursos repetitivos não obsta a concessão de tutelas provisórias, uma vez comprovados os requisitos fixados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. 2. Na hipótese, embora o tema em discussão tenha sido afetado ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.163.020/RS - Tema 986), a probabilidade do direito evidencia-se pelo posicionamento desta Corte adotado por todos os órgãos fracionários no sentido de que o ICMS não incide sobre a TUSD tampouco sobre a TUST. 3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste do dano patrimonial decorrente expressivo ônus financeiro aos contribuintes agravados. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125334, 07104064320188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no PJe: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. NÃO INTEGRAÇÃO. 1. O fato gerador do ICMS ocorre na saída da mercadoria que, no caso da energia elétrica, é o momento em que ela é efetivamente consumida pelo contribuinte. 2. O ICMS só pode ser cobrado sobre a energia elétrica efetivamente consumida, assim, não integram a base de cálculo do ICMS a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) nem a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST), serviços que envolvem o simples deslocamento, fiscalização ou pesquisa de energia elétrica. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1109663, 07043768920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 26/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DE TUST - TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TUSD - TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. COBRANÇA INDEVIDA. 1. Cediço que "2.O STJ possui jurisprudência no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS 3. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1607266/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. O consumidor final de energia elétrica não deve arcar com a incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada de energia elétrica. Não integram a base de cálculo do ICMS a TUST - Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica e a TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, motivo pelo qual devem ser extirpadas da cobrança. (...) 4.Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão n.1036287, 20160111152513APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 07/08/2017. Pág.: 262/268)” (grifo nosso) “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não podem integrar a base de cálculo do ICMS as tarifas de distribuição e transmissão de energia elétrica denominadas TUSD e TUST, pois o consumidor é responsável apenas pelo efetivo consumo da energia elétrica, e não pela sua saída da concessionária. 2. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1029824, 20160111188196APO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 222/228)” (grifo nosso) “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. INCLUSÃO DE Taxa de Uso do Sistema de Distribuição e transmissão de Energia Elétrica - TUSD E TUSD - dentre outros encargos. cobrança indevida. CONSUMO EFETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1 - De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o consumidor final (contribuinte de fato) possui legitimidade para ajuizar demandas que tenha por escopo o afastamento da cobrança do ICMS sobre a tarifa paga de energia elétrica. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2 - O ICMS deve incidir sobre o valor de energia elétrica efetivamente consumido, ou seja, sobre o que efetivamente seja entregue ao consumidor, a que tenha saído de linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa. Precedentes do STJ. 3 - Não integram a base de cálculo do ICMS, a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), e demais encargos incidentes, uma vez que referido tributo sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação mercadoria e não o serviço de transporte de transmissão e distribuição. Precedentes do TJDFT. (...) 5 - Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos. (Acórdão n.1012043, 20150111022345APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 281/291).” (grifo nosso) Por outro lado, também verifico a existência do risco grave de perigo de dano existente para o agravado e não para o agravante, ante o robusto aumento no custo da cadeia produtiva do recorrido, em contrapartida que, embora o Distrito Federal alegue suportar prejuízo considerável por, se acolhida sua tese, ter que cobrar em todos os autos os valores não pagos, nada mais fará do que sua obrigação que é devidamente inscrever os créditos tributários e cobrá-los, não havendo nenhum prejuízo considerável, pois ele dispõe de meio executivo rigoroso e cercado de garantias, tal qual o é a execução fiscal que conta com inúmeros instrumentos não previstos aos particulares. Assim, ao contrário do sustentado no recurso, quem enfrentará prejuízo considerável é o particular que frente ao Estado goza de inúmeros, vale dizer, obstáculos, tais como a ordem de pagamento dos precatórios, os quais, no âmbito do Distrito Federal, demoram longos anos para serem pagos. Ademais, há que se recordar que a parte agravada é sociedade empresária e que, como tal, possui função social que impacta positivamente a sociedade, gerando empregos e fomentando o mercado, sendo certo que o excesso de tributação pode, inclusive, ocasionar crise econômico-financeira com consequente paralização das atividades. Em sintonia, confiram-se ainda os seguintes arestos de minha lavra, proferidos no julgamento de casos semelhantes ao discutido na presente lide: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718933-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POSTO SIA 3 LTDA, POSTO SIA 3 LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE REPETITIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Embora o tema esteja afeto a sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ e, por isso, as demandas de tal envergadura estejam suspensas, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias de urgência até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume. II. In casu, inobstante haja, em efetivo, discussão emblemática no STJ a respeito da quaestio iuris, é certo dizer que, no âmbito desse colegiado reiteradamente tem sido externado o mesmo entendimento sufragado pelo juiz de primeira instância, de que a TUST e a TUSD não integram a base de cálculo do ICMS, sendo, dessa feita, nitidamente existente o requisito da probabilidade suficiente do direito vindicado. III. Certo é que, no caso de indeferimento da tutela pleiteada na origem, quem enfrentará prejuízo considerável é o particular que frente ao Estado goza de inúmeros, vale dizer, obstáculos, porquanto o ente estatal é dotado de uma série de prerrogativas não extensíveis aos particulares. IV. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão 1149585, 07189338120188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720543-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA PENDENTE DE DECISÃO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. VERIFICADO. DANO IRREPARÁVEL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Inobstante a questão da incidência das tarifas de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS esteja sendo discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos, com repercussão geral, havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem sobre a matéria, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume, tendo em vista sua natureza de urgência. 2 Nesse descortino, embora haja, em efetivo, discussão emblemática no Superior Tribunal de Justiça a respeito da quaestio iuris, é indubitável que, no âmbito desse colegiado reiteradamente tem sido externado o mesmo entendimento sufragado pelo juiz de primeira instância, de que a TUST e TUSD não integram a base de cálculo do ICMS, sendo, dessa feita, nitidamente existente o requisito da probabilidade suficiente do direito vindicado 3 O risco grave de perigo de dano existe, uma vez que a consumidora sofre aumento considerável no custo da cadeia produtiva. Ademais, há que se recordar que a parte agravada é sociedade empresária e que que, como tal, possui função social que impacta positivamente a sociedade, gerando empregos e fomentando o mercado, sendo certo que o excesso de tributação pode, inclusive, ocasionar crise econômico financeira com consequente paralização das atividades. 4 Agravo conhecido. NEGADO provimento. (Acórdão 1225640, 07205435020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1] Tema 986 - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.